Tribunal: TJSP
Processo: 0033978-12.2010.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0033978-12.2010.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em
que é apelante MARCELINO ALVES DA SILVA SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, corrigindo-se ex officio a pecuniária a 15
(quinze) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033978-12.2010.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14014 - 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 0033978-12.2010.8.26.0068
Comarca: BARUERI
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: MARCELINO ALVES DA SILVA SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Luciano Antônio de Andrade
VOTO no 14014
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção das causas de aumento.
Penas e regime intermediário preservados.
IMPROVIMENTO, com observação (correção ex officio
da multa).
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por MARCELINO ALVES DA SILVA SANTOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barueri, que o condenou
às penas de 6 anos, 5 meses de reclusão e 18 (sic) dias-multa, no piso,
em regime semiaberto, como incurso no CP, art. 157, § 2o, I e II,
admitido recurso em liberdade, pleiteando absolvição, por falta de
provas e, de forma subsidiária, bases nos mínimos e redução do
quantum operado na terceira fase a 1/3.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033978-12.2010.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14014 - 3/6
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 09 de dezembro de 2010, por volta das 15:00 horas, na Rua Di Cavalcanti, no
168, Parque Imperial, nesta comarca de Barueri, MARCELINO ALVES DA
SILVA SANTOS, qualificado a fls. 26, estando previamente ajustado e em
concurso de agentes com pessoa ainda não identificada, agindo mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas W.A.F. e
N.L.T., subtraiu para proveito próprio um aparelho GPS, avaliado em R$700,00 e
um aparelho celular avaliado em R$560,00, além de diversas peças íntimas
destinados ao comércio, avaliadas em R$1.800,00, pertencentes às vítima W. e N.”
Interrogado, negou a autoria, apresentando álibi de
que estaria trabalhando, escusa que não convenceu quando cotejada
com o restante do acervo, mormente porque sequer comprovada como
lhe competia (CPP, art. 156).
W., ouvido apenas na fase inquisitiva, contou que
estava em companhia de N. fazendo entregas, quando foram abordados
pelo Apelante - armado - e outro indivíduo, que anunciaram o
“assalto” e levaram celular e mercadorias. Dias depois, recebeu um
telefonema de pessoa desconhecida com a informação do endereço de
um dos agentes. Acionou a polícia, que localizou MARCELINO,
posteriormente identificado, sem qualquer hesitação. Acrescentou
também ter reconhecido uma cueca utilizada pelo Apelante, como
parte dos produtos subtraídos. Soube, ainda, que uma das vendedoras
da empresa em que trabalhava era irmã do Apelante e teria dado a
“dica” aos roubadores.
N., depôs no mesmo sentido, ratificando o
reconhecimento extrajudicial. Acrescentou que uma tia do Apelante
também era vendedora e confirmou que ele era um dos responsáveis.
O PM Cláudio, acionado pelos ofendidos acerca do
local onde um dos roubadores estaria, encontrou o Apelante que,
indagado, negou a prática delitiva, mas foi reconhecido sem sombra de
dúvidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033978-12.2010.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14014 - 4/6
Prova abundante.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando
de crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência
realizados, notadamente em razão do pleno reconhecimento e ausência
de comprovação de qualquer animosidade anterior específica que
justificasse infundada acusação.
Não
bastasse
isso,
seus
dizeres
vieram
consubstanciados no harmônico e coerente depoimento do agente
público, inexistindo qualquer eiva, inclusive diante do contido no CPP,
art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um
contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e
depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT
417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Por isso, irrelevante se a tia do Apelante,
mencionada pelo ofendido N., não foi arrolada nos termos do CPP, art.
209, como alegado pela defesa, providência de seu interesse.
E nem se alegue contradições nas declarações dos
ofendidos - sequer existentes -, pois, obviamente, algumas
divergências são naturais e, ao contrário do sustentado, reforçam a
ausência de prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em
imputação fantasiosa.
Como se sabe, “(...) pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é
constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do
psiquismo humano.” (JUTACRIM 95/262).
As causas de aumento permanecem, porque
prestigiadas pela prova oral, que fez expressa menção ao conluio dos
agentes e ao emprego de arma de fogo, pouco importando não ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033978-12.2010.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14014 - 5/6
apreendida.
Se a palavra da vítima serve como comprovação
segura à condenação, com muito mais razão deve ser utilizada para a
configuração da majorante respectiva.
Nessa esteira, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
Ainda, “O reconhecimento da causa de aumento prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de
perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se
exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal por falta
de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova”
(STF, HC 99.446/MS, 2a Turma, Rela. Min. ELLEN GRACIE, j. 18-8-2009).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, 4 anos,
8 meses de reclusão e 11 dias-multa, com justificativa calcada no mau
antecedente (Proc. no 0021826-34.2007.8.26.0068, do apenso próprio),
o que se afigurou correto.
É válido registrar que, a despeito de a condenação
possuir data de trânsito em julgado posterior aos fatos, refere-se a
crime cometido anteriormente e, portanto, plenamente apto aos fins
colimados.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. STJ: “(...) A
condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em
análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes” (STJ - 5a
Turma - HC no 22.869/DF - Ministra LAURITA VAZ - j. 18/06/2013).
Ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira, foram elevadas em 3/8, 6 anos, 5
meses de reclusão e 15 dias-multa (e não 18, como constou no
dispositivo da sentença, o que se corrige ex officio por se tratar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033978-12.2010.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14014 - 6/6
mero lapso material), pela dupla majorante, em consonância às
peculiaridades, pois o Apelante, em comparsaria, mediante o emprego
de arma de fogo, rendeu os ofendidos quando realizavam a entrega de
mercadorias, o que as deixava mais vulneráveis, tornando-se presas
fáceis de agentes inescrupulosos, ocasionando, naturalmente, grande
temor, tudo a demonstrar maior temibilidade da conduta, autorizadora
do quantum adotado, de modo a afastar a aplicação da Súmula/STJ, no
443.
No tocante ao regime, a despeito da gravidade
concreta do delito, foi beneficiado com o semiaberto, quando poder-se-
ia cogitar do mais gravoso, nada mais podendo pretender.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
corrigindo-se ex officio a pecuniária a 15 (quinze) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica